Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-63.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014809-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (ADVOGADO), ELAINE VEIT BUBLITZ - CPF: 428.398.159-15 (EMBARGADO), A COSTELARIA LTDA - ME - CNPJ: 18.868.280/0001-10 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GUILHERME SCHARF NETO - CPF: 729.356.009-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: A COSTELARIA LTDA - ME

EMBARGADO: ELAINE VEIT BUBLITZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: A COSTELARIA LTDA - ME

EMBARGADO: ELAINE VEIT BUBLITZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento da embargada para reconhecer a eficácia dos atos posteriores ao despacho inicial e determinar o recolhimento do contramandado de imissão de posse.

A embargante
“requer seja pronunciado expressamente pelo Tribunal em qual ‘id’ foi juntada a referida procuração no processo indicado e constituído pela agravada, porque não existe tal documento ou mandato” (...), sob pena de violação ao art. 513, § 2º, inc. I”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: A COSTELARIA LTDA - ME

EMBARGADO: ELAINE VEIT BUBLITZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante argui omissão no acórdão sobre a página, no Cumprimento de Sentença, em que se encontra a procuração outorgada ao advogado Sandro Roberto Almeida.

Nesse ponto, ficou assim consignado no aresto:

“A agravante firmou Contrato de Locação com a agravada e, devido à inadimplência, ajuizou Ação de Despejo.

No decorrer do feito realizaram acordo, devidamente homologado, porém não foi cumprido (Id n. 57732273, págs. 189 a 190 dos autos principais).

Teve então início o Cumprimento de Sentença, em que a agravante buscou a imediata desocupação.

(...)

Decorrido o prazo sem o atendimento pela agravada, foi expedido mandado de imissão de posse, devidamente cumprido.

Em seguida a agravada requereu a anulação dos atos processuais, porque não teria sido intimada. Afirmou que não está mais assistida pelo advogado que a representou no Despejo e, portanto, as intimações feitas em nome daquele procurador são nulas e também não foram feitas pessoalmente.

Foi proferida a decisão atacada, nos seguintes termos:

‘(...)

O exequente, ao optar pela distribuição do requerimento de cumprimento de sentença, dando origem aos autos nº 1004232- 12.2021.8.11.0037, acabou por instaurar nova relação jurídica processual, cujo aperfeiçoamento demanda a citação válida.

De fato, o advogado Sandro Roberto Almeida não está constituído nos autos nº 1004232-12.2021.8.11.0037, remanescendo inválido qualquer ato formalizado por seu intermédio.

Destarte, ausente a citação, declaro nulos os atos subsequentes ao despacho inicial (Num.58122390) e determino o retorno ao status quo ante, com a expedição de contramandado de imissão de posse. (...).” (Id n. 98366955).

O inciso I, do § 2º do artigo 513 do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 513. (...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;’

Como já consignado no decisum que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não há irregularidade na intimação da agravada por supostamente não estar mais representada pelo mesmo advogado constituído na fase de conhecimento.

De fato, apesar de afirmar que aquele causídico não lhe representa mais, trouxe essa informação somente depois de iniciado o Cumprimento de Sentença.

Deveria ter noticiado esse fato assim que trocasse de advogado, como não o fez, em princípio, permaneceu devidamente representada por seu procurador anterior.

Nesse sentido os julgados:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO NOSOCÔMIO FOSSEM REALIZADAS NA PESSOA ESPECÍFICA DE QUALQUER DOS PROCURADORES CADASTRADOS NO PROCESSO. 2. REALIZADA A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA INTIMAÇÃO, ASSIM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A SUCEDERAM. EXEGESE DOS ARTS. 272, § 5º, E 513, § 2º, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.’ (Agravo de Instrumento, Nº 50420008520218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021). (Sem destaque no original).

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS DAS EXECUTADAS, CONSTITUÍDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS - INTIMAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - REGULARIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.º DA LEI FEDERAL N.º 11.419/2006 - NULIDADE - AUSÊNCIA - PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO § 1.º DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (...) - Ausente qualquer irregularidade na intimação da parte Ré - realizada por meio de comunicação eletrônica dirigida a seus advogados devidamente constituídos na fase de conhecimento - quanto ao cumprimento de sentença, não há falar-se em nulidade apta a lhe restituir o prazo para pagamento voluntário. (...).’ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.022323- 6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021). (Sem destaque no original).

Portanto, considerada válida a intimação feita ao referido advogado, devem ser preservados os atos subsequentes ao despacho inicial, de modo que a expedição de contramandado de imissão de posse não se revela mais justificada.”

Da leitura do trecho acima transcrito fica claro que o advogado que atuou na fase de conhecimento foi considerado habilitado para o Cumprimento de Sentença justamente porque a parte não informou nenhuma alteração nesse sentido, por isso a intimação foi reputada como válida.

Desse modo, é totalmente infundada a pretensão de indicação da correspondente procuração nos autos do Cumprimento de Sentença.

O contexto narrado mostra com nitidez que não ocorreu o vício alegado, sendo flagrante o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021